Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 870.947. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 950 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não há violação à tese fixada no julgamento do tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, se a inaplicabilidade do índice de correção monetária mencionado no dispositivo da Sentença Coletiva foi expressamente fundamentada, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 733, refere-se a Sentenças proferidas antes da Declaração de Inconstitucionalidade de Lei. Não há omissão no Acórdão que deixou de se manifestar sobre a tese, se o título coletivo transitou em julgado após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1-F da Lei 9.494/1997.
4. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pelo embargante, o Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.